Tribunal: STF
Processo: RHC 230597
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Arialdo Oliveira dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 830.343/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ARIALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002365- 65.2021.8.16.0100 e na Revisão Criminal n. 008321-03.2023.8.16.000. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 655 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Irresignada, a defesa apelou e o Tribunal Estadual negou provimento ao recurso (e-STJ fl. 40), em acórdão assim ementado:



    [...]



    Ainda inconformada, a defesa ajuizou revisão criminal, a qual foi julgada improcedente, reportando-se aos fundamentos utilizados para negar provimento ao recurso de apelação. O acórdão foi assim ementado (e-STJ fls. 101/102):



    [...]



    No presente writ (e-STJ fls. 3/39), o impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, ante a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas. Aponta que o caso trata de posse de drogas para uso próprio, previsto no caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    Subsidiariamente, assevera que o paciente faz jus à minorante do tráfico privilegiado, inclusive no teto legal, pois preenchidos os requisitos legais necessários para a concessão do benefício. 



    Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da condenação penal imposta ao paciente, até o julgamento definitivo desta impetração, com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a desclassificação da conduta imputada, de tráfico de drogas para a de posse de drogas para uso próprio ou, subsidiariamente, aplicação da causa redutora de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima e a consequente fixação de regime prisional inicial mais brando, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” (eDOC 13)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente, porquanto reiterava questão contida no HC 792.759. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu dele. 



    Nesta Corte, o recorrente requer “O provimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus para absolver o ora recorrente ou para, reformando o acórdão impugando, aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima, nos termos da fundamentação.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo acórdão recorrido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Se for tomado como ato coator o decisum proferido no HC 792.759, o presente recurso continua inadmissível, porque não houve interposição de agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O recorrente, assumidamente reincidente, deseja o provimento deste recurso para que lhe seja aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pleito contra legem, na medida em que a lei proíbe a aplicação da referida minorante a reincidentes, específicos ou não. (www.stj.jus.br - HC 792.759)



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    O recorrente pode até cumprir três requisitos, mas não é primário, razão por que não tem mesmo direito ao redutor.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente